Tribunal: TJDFT
Processo: 0216956-55.2011.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0216956-55.2011.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: IZA MARIA DE SOUZA OLIVEIRA, ROBERTO DE SOUZA SA OLIVEIRA, IRLEY DE SOUZA OLIVEIRA, RAONY DE SOUZA OLIVEIRA, LAIS OLIVEIRA NASSAR, ALVARO ACHCAR JUNIOR REPRESENTANTE LEGAL: IRLEY DE SOUZA OLIVEIRA EMBARGADO: ALVARO ACHCAR JUNIOR, IRLEY DE SOUZA OLIVEIRA, IZA MARIA DE SOUZA OLIVEIRA, LAIS OLIVEIRA NASSAR, RAONY DE SOUZA OLIVEIRA, ROBERTO DE SOUZA SA OLIVEIRA, RODRIGO CARVALHO DINIZ, HOSPITAL SANTA LUCIA S/A D E C I S Ã O Como contido ao ID 74280902, declarei-me suspeita para atuar no presente feito em 3.3.2016, conforme ID 14605070, fl. 52, o que ainda persiste. Diante disso, redistribuam-se. Anote-se. Intimem-se. Brasília, 24 de julho de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora